Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1015724-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDRO GONÇALVES GUIMARÃES FERREIRA
IMPETRADOS: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira contra ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao Secretário da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na demora em analisar o processo administrativo no. 15636/2020, encaminhado em 16-4-2020, via e-mail à Secretaria de Promoção de Oficiais, por meio do qual requer a ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção e seus anexos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação.
Analisando os autos, verifica-se que o pedido de liminar foi indeferido no id. 52338456.
O Impetrante peticionou no id.54591489, informando que recebeu cópia de sua ficha de avaliação confeccionada pelos membros da comissão de promoção sem assinatura, em desconformidade com o requerido na inicial; não foi fornecido os documentos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação, e tampouco as razões da Comissão de Promoção para fixar as notas do Impetrante.
Assim, diante do descumprimento da solicitação do Impetrante, requereu nova notificação do Impetrado para fornecer a ficha conforme requerido na inicial.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no id. 54700962, noticiando a análise do processo administrativo, pugnando pela extinção do feito pela satisfação do objeto da causa.
Os autos vieram-me conclusos.
Primeiramente, indefiro o pedido do Impetrante no sentido de proceder nova intimação do Impetrado, tendo em vista que o pedido liminar no presente mandamus foi indeferido por esta Relatora, conforme decisão lançada no id. 52338456.
Assim, determino a intimação do Impetrante para manifestar sobre o requerimento de extinção do writ pela satisfação do objeto, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após o decurso do prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme determinado no id. 53030954.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora